Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702847-93.2023.8.07.0021 RECORRENTE: GILVAN MOURA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO APLICÁVEL. 1/8. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. 3. É prescindível a elaboração de laudo técnico pericial atestando a ocorrência de lesão corporal doméstica ante a existência de fotografias nos autos comprovando a ofensa, mormente quando corroboradas pelos relatos feitos perante à autoridade policial e em juízo, restando inviável a desclassificação da conduta delitiva para a contravenção penal de vias de fato. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 5. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios. 6. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida. 7. Nesse contexto, ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal. 9. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, e de descumprimento de medida protetiva, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 129, § 13, Código Penal, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. 10. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime), uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 11. Uma vez que permanecem hígidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e sendo inalterada a situação fática que motivou a segregação cautelar, deve ela ser mantida. 12. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 da Lei Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 158 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, não se verificou a efetiva lesão ao bem jurídico. Por sua vez, em relação ao delito de lesão corporal, não restou provada a sua materialidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, eis que “não há que se falar em ofensa ao art. 619 do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)” (AgRg no REsp n. 2.016.810/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 158 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Além dos depoimentos já transcritos acima, a fotografia demonstra com clareza a existência de lesões corporais na vítima, sendo, aliás, confirmado pelos policiais e pelo próprio réu em sede policial, que a vítima sofreu lesões compatíveis com as da fotografia na data dos fatos. Acerca da ausência de laudo de corpo de delito, registre-se que o fato de constar nos autos outros elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria e materialidade delitivas, como a fotografia da vítima com as lesões sofridas, acarreta a prescindibilidade do exame de corpo de delito. (...) tem-se que, no caso concreto, foram deferidas em favor da vítima, medidas protetivas de urgências deferidas em favor da vítima, proibindo o réu de manter contato ou de se aproximar dela, sendo o réu intimado para ciência das medidas em 2 de junho de 2023 (Processo no 0703082-02.2023.8.07.0008). Não obstante, mesmo ciente das medidas protetivas, o apelante somente se aproximou, violando ordem do Poder Judiciário. O apelante afirma que foi a vítima quem consentiu com a sua aproximação. Entretanto, ainda que houvesse o consentimento da vítima em se aproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime, considerando a tutela do bem jurídico estatal.” (ID 58859187). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora a respeito da palavra da vítima nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: "O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003